Tribunal: STF
Processo: CJ 6643
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-25
Data de publicação: 1987-03-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
PRETENSAO DE EX-PRESIDENTE DE SINDICATO - QUE, PARA TE-LO EM TEMPO
INTEGRAL, RESOLVEU PAGAR-LHE QUANTIA EQUIVALENTE AO SALARIO E DEMAIS
DIREITOS TRABALHISTAS QUE TINHA NA EMPRESA EMPREGADORA DE QUE SE
AFASTOU PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO - DE QUE ESTE, POR ISSO, SE
SUB-ROGOU NESSAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE O EX-PRESIDENTE
E O SINDICATO. COMPETÊNCIA, POIS, DA JUSTIÇA COMUM.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO
SUSCITANTE, O DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALÉM PARAIBA (MG).